Tribunal: STF
Processo: HC 242034
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bianca de Morais Faria, em favor de Leandro Egnaldo Rodrigues de Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 909.485/MG.



    Colho da decisão impugnada:  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Leandro Egnaldo Rodrigues de Carvalho - condenado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Pitangui/MG à reprimenda de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 21 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, II, c/c o § 2º-A, I, todos do Código Penal (Ação Penal n. 0003451-06.2023.8.13.0514 - fls. 25/40) -, em que se aponta como autoridade coatora a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que deu parcial provimento à Apelação criminal n. 1.0000.23.268551-1/001 para readequar a pena do paciente a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (fls. 41/46). 



    Neste writ, sustenta o impetrante constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar, isso porque não fora apresentada nenhuma motivação acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente, senão por fatos inerentes ao próprio tipo penal, desconsiderando o fato do paciente ser primário, de bons antecedentes e endereço fixo (fl. 6). 



    Defende que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, além de não ter amparo legal, desvirtua o instituto desta prisão, que é o cerceamento pleno do direito de locomoção (fl. 6). 



    Requer, assim, a concessão liminar da ordem para manter o paciente em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal em curso (fl. 8).  (eDOC 6) 



    A liminar foi parcialmente deferida para “determinar que a prisão preventiva do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto” (eDOC 6, p. 3).



    Nesta Corte, a defesa insiste que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva e requer a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    Decido.  



    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revela que a decisão impugnada foi publicada em 2.5.2024 e não foi interposto agravo regimental pela defesa. 



    Sendo assim, ainda pendente de julgamento, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se autorizar a supressão de instância, o que não é o caso dos autos.



    Colho trechos do ato impugnado:  



    A liminar merece ser deferida, contudo, não na moldura aqui delineada. 



    Por ocasião do julgamento da apelação, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, o Tribunal estadual manteve a segregação cautelar do ora paciente, nestes termos (Apelação Criminal n. 1.0000.23.268551-1/001 - fl. 46 - grifo nosso): 



    [...]



    DISPOSITIVO Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para, na terceira fase dosimétrica, aplicar um só aumento, correspondente a 2/3 (dois) terços, e, consequentemente, reduzir a pena aplicada a Leandro Egnaldo Rodrigues de Carvalho para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo valor unitário. 



    No mais, deve ser mantida inalterada a respeitável sentença. 



    Prevalecendo meu entendimento, comunique-se incontinenti ao Juízo da VEC de onde o apelante se encontra acautelado, para que, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 113/10 (com a redação dada pela Resolução CNJ nº 237/16), sejam atualizados os dados referentes à execução provisória já iniciada (ordem nº 102). 



    Ao réu foi negado o direito de recorrer em liberdade e, de acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, o art. 316, parágrafo único, do CPP aplica-se até o final dos processos de conhecimento, quando há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau. Mantenho, pois, a segregação cautelar pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Retornando-se os autos à origem, intime-se a vítima, nos termos do art. 21 da Lei nº 11.340/06, com o intuito de evitar futura alegação de irregularidade. Custas na forma da lei. 



    É como voto. 



    Segundo o entendimento exarado nesse Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação em segundo grau, antes do trânsito em julgado (HC n. 538.491/PE, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/8/2020), bem como a determinação da expedição de mandado prisional, antes do trânsito em julgado do édito condenatório, sem fundamentação nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, caracteriza constrangimento ilegal. 



    Contudo, infere-se dos autos que o Tribunal de Justiça, ao manter a segregação cautelar do paciente, fez referência aos fundamentos adotados pelo Magistrado de piso que destacou a gravidade concreta do delito, perpetrado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo (fl. 39), elementos aptos a justificar a medida cautelar. 



    De mais a mais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial imposto na condenação pelo Tribunal de origem. 



    Sobre o tema, confiram-se: AgRg no HC n. 872.469/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/4/2024; HC n. 670.189/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2021; e RHC n. 84.758/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017. 



    Sendo assim, defiro a liminar apenas para determinar que a prisão preventiva do paciente observe as regras próprias do regime semiaberto. (eDOC 6)  



    Em regra, a jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória. Todavia, sua manutenção é possível em casos excepcionais, desde que respeitada em concreto a proporcionalidade.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime, perpetrado em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo. Sobre o ponto, transcrevo a fundamentação do Juízo de origem:  



    Por outro lado, observo no caso circunstâncias que, concretamente, apresentam gravidade dos fatos, em especial porque o crime teria sido cometido por dois indivíduos, com uso de arma de fogo tipo pistola, durante a madrugada, surpreendendo a vítima quando ela adentrava na garagem de sua residência.



    O crime, supostamente cometido pelo investigado e terceira pessoa demonstram sua evidente periculosidade à sociedade, sendo que a investigação somente chegou até ele em razão de denúncia anônima apontando movimentação suspeita na residência do autuado.



    [...]



    A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é constante em decisões que autorizam a prisão preventiva em crimes desse jaez, na medida em que a ordem pública efetivamente se vê ameaçada, notadamente diante da grande quantidade de informações colhidas na presente representação, bem como por se tratar de delito violento, cometido em concurso de pessoas. (eDOC 4)  



    Considerando os indicativos concretos de necessidade de garantia à ordem pública, penso que está justificada a excepcional manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido e em caso idêntico ao ora analisado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)  



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe superar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente